Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO POR MAURICIO E OUTROS CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507, CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA SOBRE CÁLCULOS DA CONTADORIA. REITERADAS INTIMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. RESPONSABILIDADE POR HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR RESTRITA A METODOLOGIA JÁ DEFINIDA EM DECISÕES ANTERIORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Maurício Cardoso Machado, contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido em face do Distrito Federal. A impugnação apresentada pelo agravante não foi conhecida, por haver preclusão quanto à manifestação sobre cálculos elaborados pela contadoria, ante a inércia da parte em momentos anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se houve preclusão quanto à impugnação do agravante, diante de reiteradas intimações e ausência de manifestação no prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes foram intimadas várias vezes para avaliar cálculos da Contadoria Judicial, mantendo-se inertes ou concordando sem exame aprofundado. A decisão preclusa acolheu parcialmente impugnação apresentada por Visão Veículos LTDA e homologou cálculos referentes a precatório vinculado aos autos, registrando expressamente inexistência de impugnações.
4. A referida decisão constou no DJEN de 20/03/2025. O agravante deixou transcorrer o prazo em 28/03/2025, conforme certificado nos autos, ocasionando preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. A perda da oportunidade processual para impugnar cálculos homologados acarreta preclusão consumativa (art. 507 do CPC), vedada rediscussão posterior. 2. Impugnação dirigida exclusivamente a metodologia já fixada em decisões preclusas não comporta conhecimento.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100. CPC, arts. 6o, 507, 513 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0010805-65.2008.8.07.0000, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, Conselho Especial, DJe: 03/03/2026; TJDFT, 0008957-77.2007.8.07.0000, Relator(a): Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, DJe: 03/11/2025.